Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADADE RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, rejeitou a condenação da requerida ao pagamento de danos morais, ao argumento de que não houve negativação do nome da autora, constando apenas inscrição da dívida na plataforma de negociação Serasa Limpa Nome, salientando, ainda, que a autora não comprovou efetivo abalo aos seus direitos de personalidade, de forma que os fatos narrados na inicial constituem mero dissabor.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que houve constrangimento indenizável, pois não contratou os serviços de internet e telefonia e foi cobrada equivocadamente, situação humilhante e que ofende a sua honra. Acrescenta ser devida a condenação em danos morais, em virtude do desvio de tempo produtivo da consumidora, que dispensa prova (in re ipsa).
3. Em contrarrazões, a empresa recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, impugna os argumentos expostos pela recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inicialmente, o argumento de desvio de tempo produtivo da consumidora não pode ser analisado no julgamento deste recurso, a fim de evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e a supressão de instância, pois tal fundamento deveria ter sido apresentado na inicial, nos termos do art. 319, III, do Código de Processo Civil. – CPC e art. 14, §1o, II, da Lei 9.099/95. Assim, não se conhece do recurso quanto a essa alegação, porquanto se trata de evidente inovação recursal (artigo 1.014 do CPC).
6. Da preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pela recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na inicial e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (não houve negativação do nome da recorrente e a autora não comprovou efetivo abalo aos seus direitos de personalidade). Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus da recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Convém destacar que a existência de proposta para negociação do débito junto ao Serasa Lima Nome não implica afirmar que a parte se encontrava com seu nome negativado, ou seja, não há dano moral presumido, o que afasta a fixação de danos morais, uma vez que, apesar de caracterizar aborrecimento, não importa em abalo ou dano à honra, imagem ou à vida privada da recorrente. Nesse sentido são os precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos 1869825 e 1705380. Portanto, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar acolhida.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal acolhida. Recurso não conhecido. Sentença mantida.
8. Conforme Enunciado 122 do FONAJE, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, III, 932, III e 1.010, III, 1.014; Lei 9.099/95, art. 14, §1o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1869825, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 5.6.2024; TJDFT, Acórdão 1705380, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 22.5.2023.